Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de corrigir ilegalidade na atribuição de nota na prova de títulos em concurso público para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as declarações de exercício profissional pré-constituídas pelo impetrante (Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar e Assessor às Câmaras Setoriais e Temáticas) demonstram, de forma inequívoca, a compatibilidade com as exigências de experiência para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), justificando a excepcional interferência do Poder Judiciário no ato administrativo da banca examinadora por manifesta ilegalidade.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança exige prova de direito líquido e certo, comprovado por documentação inequívoca (prova pré-constituída). A intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em concursos públicos é limitada, sendo permitida apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital, sem substituir a banca examinadora na avaliação de critérios.
4. A ilegalidade restou configurada porque há compatibilidade entre as atividades descritas no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar (como execução de atividades de gestão pública educacional e acompanhamento de políticas públicas na área de educação) e as exigências do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (cujas atribuições incluem atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de educação, bem como análise e avaliação de dados para aperfeiçoamento de políticas sociais)
5. A banca examinadora não apresentou justificativa satisfatória ou específica para indeferir o acréscimo de pontuação para essa experiência, fazendo-o de modo genérico, o que reforça a ilegalidade do ato.
6. Por outro lado, não houve demonstração efetiva de compatibilidade entre as atividades exigidas pelo cargo de ATPS e o cargo de Assessor às Câmaras Setoriais e Temáticas (MAPA), cujas atividades estavam ligadas, principalmente, à gestão do agronegócio e produção agrícola, sem a vinculação exigida pelo edital a políticas sociais.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido e segurança parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
“O Poder Judiciário pode intervir para reconhecer a ilegalidade na avaliação de títulos de concurso público, determinando a consideração de experiência profissional, quando a documentação pré-constituída comprovar de forma inequívoca a compatibilidade das atividades exercidas com as atribuições do cargo previstas no edital, especialmente se a banca examinadora não justificar de forma satisfatória a negativa de pontuação.”
Legislação relevante citada: Lei no 12.016/09, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853 (Tema 485/RG), Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015.